Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600509-94.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso contra sentença que
desaprovou
as
contas
eleitorais
de
candidato nas eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em razão da não
comprovação de despesas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). O recorrente alega a
possibilidade de juntada de documentos em
sede recursal para comprovar as despesas
e regularizar as contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a
possibilidade de juntada de documentos em
sede recursal para comprovar despesas em
prestação de contas eleitorais; e (ii) a
regularidade da aplicação de recursos do

Num. 44721703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270395800000043660018
Número do documento: 25091512270395800000043660018
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:17
FEFC, considerando a apresentação de
contrato de prestação de serviços em sede
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) admite, excepcionalmente, a
juntada de documentos em sede recursal
para ajustar o montante a ser recolhido ao
erário, evitando o enriquecimento sem
causa da União.
4. A comprovação de gastos eleitorais exige
a apresentação de documento fiscal idôneo
e
a
rastreabilidade
dos
pagamentos,
conforme o art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
5. A apresentação do contrato de prestação
de serviços em sede recursal, demonstra a
regularidade da despesa, afastando a
necessidade de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, embora a irregularidade
na prestação de contas persista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, afastar a devolução da quantia
de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A juntada de
documentos em sede recursal é admitida,
excepcionalmente, para ajustar o montante
a ser recolhido ao erário em prestações de
contas eleitorais. 2. A comprovação da
regularidade de gastos eleitorais exige a
apresentação de documento fiscal idôneo e
a rastreabilidade dos pagamentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600509-94.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600509-
94.2024.6.16.0159, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Armando Muhieddine Chukr, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no artigo 30, III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, determinando ao prestador
que recolha ao Tesouro Nacional, mediante GRU, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos
termos do art. 32, caput e §2º, da Res. da Resolução/TSE nº 23.607/2019, devendo juntar aos autos
o respectivo comprovante do recolhimento. (Prestação de contas eleitorais finais apresentada por
Armando Muhieddine Chukr, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Avante, no
município de Lupionópolis, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, os repasses de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha para serviços de militância e panfletagem, não foram comprovados nos presentes
autos. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARMANDO MUHIEDDINE CHUKR (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721703
15/09/2025
12:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44721703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270395800000043660018
Número do documento: 25091512270395800000043660018
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.221

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600509-
94.2024.6.16.0159 – Lupionópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ARMANDO MUHIEDDINE CHUKR
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso contra sentença que
desaprovou
as
contas
eleitorais
de
candidato nas eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em razão da não
comprovação de despesas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). O recorrente alega a
possibilidade de juntada de documentos em
sede recursal para comprovar as despesas
e regularizar as contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a
possibilidade de juntada de documentos em
sede recursal para comprovar despesas em
prestação de contas eleitorais; e (ii) a
regularidade da aplicação de recursos do

Num. 44721703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270395800000043660018
Número do documento: 25091512270395800000043660018
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:17
FEFC, considerando a apresentação de
contrato de prestação de serviços em sede
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) admite, excepcionalmente, a
juntada de documentos em sede recursal
para ajustar o montante a ser recolhido ao
erário, evitando o enriquecimento sem
causa da União.
4. A comprovação de gastos eleitorais exige
a apresentação de documento fiscal idôneo
e
a
rastreabilidade
dos
pagamentos,
conforme o art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
5. A apresentação do contrato de prestação
de serviços em sede recursal, demonstra a
regularidade da despesa, afastando a
necessidade de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, embora a irregularidade
na prestação de contas persista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, afastar a devolução da quantia
de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A juntada de
documentos em sede recursal é admitida,
excepcionalmente, para ajustar o montante
a ser recolhido ao erário em prestações de
contas eleitorais. 2. A comprovação da
regularidade de gastos eleitorais exige a
apresentação de documento fiscal idôneo e
a rastreabilidade dos pagamentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 35, § 12, 38, 52, 53, II,
"c", 60, §§ 1º e 2º, 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-

Num. 44721703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270395800000043660018
Número do documento: 25091512270395800000043660018
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:17
AREspE
nº
0603161-
47.2022.6.16.0000/PR,
Rel.
Min.
Raul
Araujo, trânsito julgado em 13/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato ARMANDO MUHIEDDINE
CHUKR, nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44612528), com determinação de
recolhimento de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44612570), aduzindo, em síntese, pela: a) possibilidade
de juntada de documentos em sede de recurso, a fim de comprovação de despesas; b)
regularização das contas apresentadas. Juntou o documento de id. 44612571.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44666835).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 04/07/2025 (id.
44612532) e as razões foram protocoladas no dia 07/07/2025 (id. 44612570).
Documentação apresentada em sede recursal
Juntamente com o recurso, o recorrente apresentou cópia do contrato de prestação de serviços
firmado com Daiane Soares Porto (id. 44612571).
No que tange às prestações de contas, o Tribunal Superior Eleitoral construiu entendimento sobre
a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados extemporaneamente,
excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao

Num. 44721703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270395800000043660018
Número do documento: 25091512270395800000043660018
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:17
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial desse Tribunal extrai-se, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão monocrática
que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de campanha e
a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram adequadas, considerando as
irregularidades apontadas; e (b) definir se documentos apresentados tardiamente, em segundos
embargos de declaração, podem ser admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades detectadas, como o
desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram sanadas no momento adequado.
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de prestação de
contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos extemporâneos
para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da
União e futuras ações de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso especial e do
apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que sejam
admitidos os documentos juntados extemporaneamente pelo agravante, com a exclusiva
finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação de
contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a exclusiva
finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
[AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul Araujo, trânsito julgado em
13/09/2024, não destacado no original]
Nesse precedente resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção de
documentos apresentados extemporaneamente, com a exclusiva finalidade de ajustar o montante
a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União e futuras ações de
ressarcimento.
Assim, na linha do precedente acima colacionado, acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber
o documento apresentado pelo recorrente com o recurso, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44721703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270395800000043660018
Número do documento: 25091512270395800000043660018
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:17
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de
forma individualizada.
a) Utilização de recursos financeiros provenientes do FEFC
Em sede de razões recursais, o recorrente afirmou que "Considerando o entendimento desta
corte, da possibilidade de juntada de documentos e sede de recurso, a fim de comprovação de
despesas, no tocante a devolução de recurso na presente data, promoveu-se a apresentação das

Num. 44721703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270395800000043660018
Número do documento: 25091512270395800000043660018
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:17
contas retificadora com a devida juntada da comprovação das despesas, tidas como não
comprovadas".
Ao final, pugnou pela revisão da decisão para fins de regularizar as contas prestadas.
Quanto ao tópico, constou da sentença (id. 44612528):
(...)
Em parecer técnico conclusivo, a unidade técnica do cartório eleitoral constatou que, embora o
prestador de contas não tenha juntado aos autos o comprovante de recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não
utilizados, estes foram transferidos ao Tesouro Nacional em 30/12/2024, conforme prevê o art.
52, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Consignou-se, ainda, que a transferência de recursos oriundos do FEFC sem a devida
comprovação, mediante juntada de documentos, de que os valores foram corretamente
utilizados, configura aplicação irregular dos fundos de natureza pública, e devem ser restituídos
aos cofres públicos, nos termos do § 9º, do Art. 17, da Resolução acima mencionada. Opinou,
ao final, pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral, corroborando o parecer técnico conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas em decorrência da aplicação irregular dos recursos oriundos do FEFC,
os quais, segundo afirma, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional.
Pois bem. O art. 53, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, II, “c”, prevê que a prestação de contas
de campanha deve ser composta pelos documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC). Por sua vez, o Art. 60, § 1º, da mesma norma legal,
aduz que, além do documento fiscal idôneo, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de
comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como
o contrato de prestação de serviços realizado entre as partes.
No caso sob julgamento, mesmo intimado para tanto, o prestador de contas não comprovou,
mediante a juntada de documentos, a regularidade e lisura da despesa informada como
relacionada ao pagamento pelos serviços de “campanha, militância e panfletagem”, efetuado à
Daiane Soares Porto, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná firmou entendimento de que a
ausência de comprovação idônea de despesas custeadas com recursos públicos configura
irregularidade que conduz à desaprovação das contas eleitorais e enseja devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional, senão, vejamos:
(...)
Desta forma, como bem afirmou o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, “tal
irregularidade viola a regularidade e a lisura da prestação de contas, dificultando o efetivo
controle, por parte da Justiça Eleitoral, sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha.”
Conclui-se, portanto, que a não comprovação da regularidade dos gastos eleitorais com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), revela falha de natureza
grave, de modo que a desaprovação das contas, com determinação de devolução dos valores
utilizados irregularmente, é medida que se impõe.
III - Dispositivo
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo prestador de

Num. 44721703 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270395800000043660018
Número do documento: 25091512270395800000043660018
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:17
contas ARMANDO MUHIEDDINE CHUKR, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro
no artigo 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da Resolução/TSE nº
23.607/2019, DETERMINANDO ao prestador que recolha ao Tesouro Nacional, mediante
GRU, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 32, caput e §2º, da Res.
da Resolução/TSE nº 23.607/2019, devendo juntar aos autos o respectivo comprovante do
recolhimento.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Num. 44721703 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270395800000043660018
Número do documento: 25091512270395800000043660018
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:17
Em síntese, para que se repute regularmente comprovado o gasto, o candidato deve apresentar o
contrato ou comprovante de pagamento e também deve haver a contraparte no extrato bancário
ou, ao menos, a prova de que efetuou o pagamento em conformidade com a previsão legal.
Na espécie, tem-se que Daiane Soares Porto foi contratada para prestar serviços de cabo
eleitoral na campanha eleitoral do prestador. O nome da fornecedora figurou na contraparte do
extrato da conta bancária FEFC; todavia, não foi apresentado o respectivo contrato entabulado.
Junto com a peça recursal, o recorrente acostou o contrato de prestação de serviços
assinado pelas partes (id. 44612571).
Tal contrato está de acordo com o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[não destacado no original]
Dessa feita, tem-se por preenchidos os requisitos de declaração documental de recebimento
da quantia paga, bem como a rastreabilidade dos recursos públicos envolvidos, com a
comprovação da operação efetuada da conta do prestador para a conta bancária da fornecedora.
Nesse prisma, conquanto o novo documento, por ter sido apresentado extemporaneamente, não
tenha o condão de excluir a irregularidade referente à utilização dos recursos do FEFC envolvidos
- R$ 500,00, que representam 20% da movimentação financeira da campanha -, é possível seu
recebimento para afastar a devolução ao Tesouro Nacional.
Assim, a irregularidade deve ser mantida, com a consequente desaprovação das contas. Todavia,
para fins de evitar o enriquecimento sem causa da União, deve ser afastada a devolução de R$
500,00 ao erário.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas, afastar a devolução da
quantia de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44721703 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270395800000043660018
Número do documento: 25091512270395800000043660018
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:17

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600509-
94.2024.6.16.0159 - Lupionópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ARMANDO MUHIEDDINE CHUKR - Advogados do RECORRENTE: ISABELLA
BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016, CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025